Tribunal: TJBA
Processo: 8009372-65.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009372-65.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE MELO Advogado(s): EMENTA Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido no julgamento de Apelação Cível. Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Não se vislumbra as omissões ou contradições alegadas pelo embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vícios no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do Acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. A contradição passível de ser atacada por meio do presente recurso é a interna, decorrente da justaposição de fundamentos antagônicos, o que não se vê na espécie. O presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos Embargos Declaratórios. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do CPC). Embargos de declaração não acolhidos.